Tribunal: TJMT
Processo: 1021098-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021098-12.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), TAILSON SILVA DE MIRANDA - CPF: 042.958.731-79 (REQUERENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TAILSON SILVA DE MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3o, ÚLTIMA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1021098-12.2021.8.11.0000

REQUERENTE: TAILSON SILVA DE MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Tailson Silva de Miranda, condenado à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do artigo 157, § 3o, última parte, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A sentença condenatória foi prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de Ação Penal n. 608-06.2011.811.0042, que desafiou a interposição de recurso de apelação, julgado pela Segunda Câmara Criminal, em 22/2/2012. Transitou em julgado em 5/7/2012
(Relator: Dra. Marilsen Andrade Addario; Revisor: Des. Alberto Ferreira de Souza; Vogal: Des. Gérson Ferreira Paes).

O revisionando pretende a desclassificação da conduta para a do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à justificativa de que
“durante a execução do crime contra o patrimônio não havia nenhuma arma de fogo com potencialidade lesiva, mesmo porque não foi apreendida e, ainda, não há qualquer prova concreta de que qualquer projétil de arma de fogo tenha sido disparado”
.

Alega que
“foi claro em sustentar que naquele dia não estava portando arma alguma ou sequer a res furtiva, ou, ainda, nenhuma outra arma de fogo capaz de ofender a integridade ou matar alguém”
.

Argumenta que os tiros não acertaram a vítima e que a
“única arma de fogo presente nesse caso é da própria vítima, que também é policial militar e sacou na intenção de supostamente se defender do revisionando”
. E, nesse sentido, sustenta que a condenação, com base apenas nas provas testemunhas (policiais), não deve prosperar.

Requer a procedência da ação para modificar a sentença e condenar o réu pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da ação, sem resolução de mérito, e, acaso conhecida, que seja julgada improcedente (Id.: 111130962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TAILSON SILVA DE MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa pretende a desclassificação da conduta para a do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não existem provas nos autos a imputar-lhe a prática do crime do artigo 157, § 3o, última parte, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, é cediço que a revisão criminal pode ser deprecada pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

De início, a defesa argumenta que a sentença condenatória é
contrária à prova dos autos,
pois
“durante a execução do crime contra o patrimônio não havia nenhuma arma de fogo com potencialidade lesiva, mesmo porque não foi apreendida e, ainda, não há qualquer prova concreta de que qualquer projétil de arma de fogo tenha sido disparado”
.

Afirma, igualmente, que o depoimento da vítima policial não pode ser valorado como prova exclusiva a manter sua condenação.

Nada obstante, a
s questões trazidas pelo revisionando foram amplamente debatidas, tendo a condenação sido embasada em provas judicializadas seguras, não tendo o revisionando demonstrado qualquer contrariedade na análise dos elementos probatórios dos autos.

No concernente às alegações trazidas na ação, infere-se da sentença que o juiz de primeiro grau as analisou com base nas provas produzidas nos autos, principalmente, as judicializadas.

“Dessa feita, a versão do acusado de que estava ali para tomar garapa e de que chegaram dois indivíduos no local efetuando disparos com armas de fogo e em razão disso largou a sua moto no chão e saiu correndo para se proteger não tem qualquer amparo no conjunto probatório, principalmente, porque o acusado não reuniu provas para provar suas alegações.

Por outro lado, com que intuito a vítima iria lhe imputar um fato inverídico, se nem conhecia o acusado, se não tinha motivos para tanto. Tudo isso, torna a sua versão totalmente fantasiosa.

Se não bastasse, a vítima DARIJARBAS foi alvo de disparos de arma de fogo efetuado pelo acusado, que só lhe acertou porque procurou se defender atrás dos veículos e das árvores existentes no local. Conforme esclarecido pela vítima, o réu somente não lhe acertou por não possuir conhecimento de técnica de tiro, caso contrário, estaria morto.

Assim, a vítima, além de descrever minuciosamente a forma como ocorreram os fatos, ainda reconheceu expressamente o réu TAILSON, e efetuou a sua prisão em flagrante, de forma que a autoria é incontroversa.

(...)

Portanto, inexiste qualquer controvérsia acerca da conduta do réu TAILSON SILVA DE MIRANDA, que, além de ter sido o autor dos disparos, executou a ação criminosa com o auxílio de comparsas não identificados, assumindo o risco do resultado morte ou morte tentada.

Ademais, em sua posse foi encontrado o celular e o molho de chaves pertencente a vítima, com exceção do dinheiro na quantia de três mil reais e da arma de fogo, que, possivelmente, foi entregue aos seus comparsas não identificados que foragiram do local” (Id.: 110366025).

Da mesma forma, a Câmara julgadora consignou:

“Por sua vez, na fase judicial do feito, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, a referida vítima, a saber, o policial militar DARIJARBAS, referendou suas declarações administrativas (CD-Rom fl. 102), reforçando ser o sentenciado o autor da tentativa de latrocínio sofrida por ele.

Nesse contexto, pesa sobre o apelante as palavras firmes e contundentes da vítima, um policial experiente que é firme e preciso em detalhar a prática delitiva e apontar o recorrente como autor do crime, sem vacilar em qualquer instante nas suas afirmações.

Extrai-se ainda, do testificado pela vítima em juízo (CD-Rom fl. 102) que, logo após o cometimento do roubo, a vítima anunciou ser policial e ordenou ao recorrente para que parasse, pois estava preso, neste instante o apelante teria voltado-se contra ele desferindo diversos disparos em sua direção, com o desiderato de efetivar a consumação do roubo. Todavia, não obteve êxito em acertar qualquer dos projeteis.

De mais a mais, a Policial VALÉRIA FLECK responsável por conduzir o réu, ao ser ouvida em Juízo, destacou ter sido o recorrente preso, com o celular da vítima (CD-Rom fl. 102).

Assim, restou suficientemente comprovada pelas provas colhidas na instrução criminal, a prática da tentativa de crime de roubo qualificado pelo resultado morte, conhecida como
“saidinha de banco”
.

Felizmente os tiros desferidos contra a vítima não o acertaram” (Id.: 110366026).

Portanto, diante dos excertos extraídos da sentença e do acórdão, conclui-se que o revisionando não conseguiu demonstrar quaisquer contradições às evidências dos autos ou ao texto expresso da lei penal, não tendo apontado erros, nem mesmo falsidades em relação a qualquer depoimento que serviu de suporte à sua condenação.

A jurisprudência é assente no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para reavaliar a prova, as teses examinadas e a condenação imposta, sem qualquer elemento novo que apoie a pretensão da parte, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidencia dos autos, consoante previsão do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“
In casu
, não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica” (AgRg no AREsp 1846669/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Em igual sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do Juiz, em que pode estruturar a sua persuasão íntima à custa das provas colhidas no contraditório judicial e, também, em elementos extraídos do I. P. desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado” (N.U 1025472-08.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Feitas essas ponderações, não se pode deixar de observar que a propositura da presente ação revisional, parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de alcançar um beneplácito desta Corte.

E desse entendimento não diverge a doutrina, como preleciona MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354),

para quem
“a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.

Destarte,
considerando a ausência de qualquer argumento
apto
do revisionando quanto ao fundamento do artigo 621 do Código de Processo Penal, impende concluir que a ação merece ser extinta, sem julgamento de mérito, mantendo-se intacta a justa e correta decisão objurgada.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA
, sem resolução de mérito,
a ação revisional interposta por Tailson Silva de Miranda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022